Tribunal: TJDFT
Processo: 0753441-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA PELO TITULAR DA CONTA CONFORME A RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Definir se estão presentes os pressupostos da tutela de urgência para que o banco se abstenha de lançar débitos relativos a contratos de mútuo em conta corrente da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4.A regulamentação do Banco Central apenas ratificou uma situação jurídica pré-existente, na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente.
5.O cancelamento da autorização de débito automático não exonera o correntista da obrigação de honrar os respectivos pagamentos, podendo o credor utilizar instrumentos lícitos para reaver o crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN 4.790/2020, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022).